Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-11.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008156-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CENTER GARBIN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 08.472.197/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA - CPF: 300.879.648-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO SUSPENSA PELO JUÍZO A QUO – CONSEQUENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O agravo de instrumento resultou prejudicado, em razão de a decisão agravada ter sido superada, pelo próprio juízo de primeiro grau, quando a suspendeu.

Infere-se dos autos que o juízo
a quo
suspendeu a decisão agravada e considerou que a referida matéria fora afetada pela determinação de suspensão das liminares - deferidas pelos Juízos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Capital - em mandados de segurança análogos ao caso concreto (DIFAL), que fora feita no “Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n° 1004168-79.2022.8.11.0000” apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida por este relator (id 127198179), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento também interposto pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que “
à vista do juízo
a quo
ter revisto a decisão interlocutória ora agravada antes mesmo da interposição do presente recurso, compreendo que resta inviabilizada a análise do presente recurso nos moldes do que dispõe o art. 1.019,
caput
, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil
”.

Aduz do presente agravo que
a decisão recorrida foi apenas suspensa pelo juízo a quo, mas que o seu real pedido é a cassação do decisum, ou seja, tutela diversa daquela obtida na suspensão de liminar.

Assim, sustenta que o recurso de agravo só estaria prejudicado se tivesse ocorrido reforma integral da decisão pelo juízo a quo, tal como previsto no §1º do art. 1.018 do CPC.

Diante disso, pugna pela retratação da decisão monocrática, com a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto, ou pelo encaminhamento do recurso ao órgão colegiado com o respectivo provimento para cassar a decisão recorrida.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, por considerar que “
à vista do juízo
a quo
ter revisto a decisão interlocutória ora agravada antes mesmo da interposição do presente recurso, compreendo que resta inviabilizada a análise do presente recurso nos moldes do que dispõe o art. 1.019,
caput
, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil
”.

Pois bem.

Em detida análise dos autos originários (autos nº 1007616-34.2022.8.11.0041 – PJe 1º Grau), verifica-se que, na data de
28.03.2021
(ou seja, em período bem anterior a interposição do presente recurso em 03.05.2022), o Juízo de origem reconsiderou a decisão ora agravada – que então havia determinado a suspensão de exigibilidade do
ICMS-DIFAL
no período entre 01.01.2022 a 31.01.2022 –, dispondo da seguinte maneira:

“(...) Como frisado em decisão pretérita cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CENTER GARBIN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO correspondente à exigência do recolhimento de ICMS-DIFAL. A liminar foi deferida em 15/03/2022.

Necessário ressaltar, no entanto, que a matéria objeto do mandamus está sub judice, pois, afetada (diretamente) pela recente decisão proferida pela Presidente do e. TJMT, Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS nos autos do “Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n° 1004168-79.2022.8.11.0000” apresentado pelo Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão das liminares deferidas pelos Juízos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Capital em mandados de segurança análogos ao caso concreto (DIFAL).

Nestas condições, com sustentáculo no poder geral da cautela e, com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais segurança, suspendo os efeitos da decisão liminar (ID 79346349), reconheço prejudicado os presentes declaratórios e determino a notificação da autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos ao d. MPE para, posterior reexame da matéria posta.
(...)”.

(id. 80793645,
sic
).

Assim, à vista do juízo
a quo
ter revisto a decisão interlocutória ora agravada antes mesmo da interposição do presente recurso, compreendo que, de fato, resta inviabilizada a análise do agravo de instrumento, nos moldes do que dispõe o art. 1.019,
caput
, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, ainda, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - MAGISTRADO SE RETRATA DE TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravante busca, por meio do presente agravo de instrumento, a reforma da decisão que determinou a regularização da habilitação no inventário para promover a sucessão processual no inventário. Contudo, posteriormente, houve a retratação do juízo de piso acerca das razões objeto deste agravo. Agravo prejudicado. Recurso não conhecido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403623-48.2021.8.12.0000, Miranda, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 21/05/2021, p: 25/05/2021).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto e mantenho inalterada a decisão monocrática que,
com fundamento no art. 1.019,
caput
, c/c art. 932, III, ambos do CPC e
art. 51, I-B, do RITJMT,

não conheceu

do Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O dispositivo da decisão impugnada no agravo de instrumento, está assim redigido:

[...] Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, defiro em parte o pedido liminar e com base na Lei Complementar nº 190 publicada em 05.01.2022, determino à autoridade impetrada suspender a exigibilidade do ICMS-Difal no período entre 01.01.2022 a 31.12.2022, sob as penas da lei. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1007616-34.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 79346349 – fls. 2).

Os embargos de declaração opostos por Center Garbin Utilidades Domésticas Ltda. restaram julgados prejudicados:

[...] Na petição (ID 80563132) o impetrante opôs embargos de declaração para sanar omissão da decisão liminar em relação ao pedido subsidiário item II.

Pois bem. Como frisado em decisão pretérita cuida-se de mandado de segurança impetrado por Center Garbin Utilidades Domésticas Ltda - EPP contra suposto ato coator praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso e outro correspondente à exigência do recolhimento de ICMS-DIFAL. A liminar foi deferida em 15/03/2022.

Necessário ressaltar, no entanto, que a matéria objeto do
mandamus
está
sub judice
, pois, afetada (diretamente) pela recente decisão proferida pela Presidente do e. TJMT, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas nos autos do ‘Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n° 1004168-79.2022.8.11.0000’ apresentado pelo Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão das liminares deferidas pelos Juízos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Capital em mandados de segurança análogos ao caso concreto (DIFAL).

Nestas condições, com sustentáculo no poder geral da cautela e, com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais segurança, suspendo os efeitos da decisão liminar (ID 79346349), reconheço prejudicado os presentes declaratórios e determino a notificação da autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos ao d. MPE para, posterior reexame da matéria posta. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1007616-34.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 80793645 – fls. 1).

No caso, o Juízo de Primeiro Grau não exerceu juízo de retratação, visto que não revogou a decisão que deferiu, em parte, a liminar.

De fato, a decisão nos embargos de declaração consignou tão somente que, nos autos da
suspensão de liminar
nº 1004168-79.2022.8.11.0000 a eminente Desembargadora Presidente suspendeu a eficácia das decisões liminares, na Primeira Instância, que versam sobre o diferencial de alíquota (DIFAL).

Portanto, permanece hígida a decisão que deferiu, em parte, a liminar, a revelar a existência de interesse recursal do Estado de Mato Grosso, bem como a inexistência de perda do objeto do agravo de instrumento.

Por outro lado, a questão acerca da presença dos pressupostos autorizadores para se deferir liminar em mandado de segurança, cuida-se de mérito do agravo de instrumento, logo, sucede ao juízo de admissibilidade recursal.

Dessa forma, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, para votar no sentido de dar provimento ao recurso e determinar o processamento do agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023